Tribunal: TJDFT
Processo: 0721031-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA ANTECIPADA CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. REQUISITO NÃO ATENDIDO. DELITOS DE ROUBO COM EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES E EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA DAS VÍTIMAS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e pelo concurso de pessoas e o delito de extorsão com restrição da liberdade da vítima violam o bem jurídico da integridade física do indivíduo, de modo que o agravante não preenche os requisitos para o benefício da saída antecipada com prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, prevista pelo Juízo da Vara de Execuções Penais nos autos do Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015. Precedentes.

2. Agravo conhecido e desprovido.